Tribunal: TJMT
Processo: 1004996-80.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004996-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIK RENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.811-00 (APELANTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), JONNY MOURA BOAVENTURA - CPF: 005.385.041-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICKON PEREIRA BORGES - CPF: 040.707.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 062.971.221-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA MERCANCIA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por um dos corréus contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia teve origem na abordagem do outro corréu, com quem foram encontradas 10 porções de cocaína. Este indicou o apelante como fornecedor, levando os policiais à residência onde foram apreendidas mais porções de cocaína e maconha, além de materiais comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas. A defesa pleiteou a absolvição do apelante por ausência de provas, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial que atestam a presença de cocaína e maconha em quantidades fracionadas e acondicionadas em embalagens típicas de comercialização ilícita, além da apreensão de materiais compatíveis com a prática do crime de tráfico de drogas.

A autoria delitiva está amparada na delação inicial do corréu, que indicou o apelante como fornecedor da droga e nas circunstâncias do flagrante, este foi preso na residência em que as drogas foram localizadas, reforçando a versão dos policiais militares.

A alegação de que o apelante seria apenas usuário não se sustenta diante da quantidade de entorpecente, do seu acondicionamento, da presença de apetrechos relacionados à mercancia e da dinâmica do flagrante, fatores que revelam o intento de tráfico de entorpecente, e afasta a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente incabível, tendo em vista que a pena fixada ultrapassa o limite de 4 anos estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de drogas fracionadas, acondicionadas em embalagens típicas do comércio ilícito e acompanhadas de materiais usados para preparo e venda, autoriza a condenação por tráfico, mesmo na ausência de flagrante de venda.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes com o conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a condenação criminal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige pena inferior a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApC
n. 1013906-91.2024.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 18.06.2025; TJMT,
ApC
n. 1002696-44.2021.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu
Kaik
Renner Souza da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30, no Condomínio Campestre
Manuá
, zona rural de Cuiabá/MT, o corréu Ronaldo Silva do Espírito Santo foi abordado por policiais militares na posse de 10 porções de cocaína (9,23g), as quais, segundo ele, teriam sido adquiridas com o apelante no bairro Osmar Cabral. Os policiais dirigiram-se ao local indicado pelo corréu e, na residência do apelante, foram apreendidas mais 2 porções de cocaína (1,86g), uma porção de maconha (11,10g), além de rolo de plástico filme e resquícios de entorpecente em embalagens.

Durante a instrução, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas e afirmou que estava na casa de sua avó para buscar sua esposa e filhos, quando a abordagem policial ocorreu. Atribuiu a propriedade da droga encontrada a seu primo. Negou conhecer o corréu Ronaldo Silva do Espírito Santo e sustentou que era apenas usuário. A esposa do réu, em juízo, corroborou a versão de que o primo levou a maconha para seu consumo pessoal.

Em juízo, Ronaldo Silva do Espírito Santo inicialmente sustentou ter adquirido a droga do apelante, mas, posteriormente, retratou-se, alegando que foi pressionado pelos policiais e que não o
conhecia.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta de Ronaldo Silva do Espírito Santo
,
do crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei de Drogas, mas condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa de
Kaik
Renner Souza da Silva requer, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria; (
ii
) alternativamente, a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de usuário; e (
iii
) a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, sob o argumento de que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, afirmando que a materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram suficientemente demonstradas nos autos, destacando a apreensão das substâncias entorpecentes, a denúncia do corréu Ronaldo Silva do Espírito Santo e os elementos constantes do inquérito policial e da instrução criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo e. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando presentes os elementos probatórios de autoria e materialidade, a suficiência dos depoimentos policiais e a improcedência do pleito de desclassificação ou substituição da pena.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30min, no Condomínio Campestre
Manuá
, em Cuiabá/MT, o indivíduo Ronaldo Silva do Espírito Santo foi abordado por policiais militares após denúncia anônima. Em sua posse foram encontradas 10 porções de cocaína, totalizando 9,23 gramas, oportunidade em que afirmou ter adquirido a droga com o apelante, no bairro Osmar Cabral. Com base nessa informação, os policiais militares se dirigiram ao local indicado, onde encontraram o apelante na residência de sua avó, acompanhado da esposa e de seu primo.

Durante busca no interior da casa, foram localizadas 02 porções de cocaína (1,86g), 01 porção de maconha (11,10g), um rolo de plástico filme e embalagens com resquícios de droga, todos acondicionados em recipiente na estante da sala.

O apelante negou ser o proprietário das drogas, alegando que a maconha pertencia a seu primo, que a teria levado para consumo. Negou também conhecer o corréu Ronaldo Silva do Espírito Santo, que, posteriormente, em juízo, retratou-se parcialmente, afirmando que teria sido pressionado pelos policiais para indicar um nome como fornecedor da droga.

Passo à análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica do apelante requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência de provas quanto à autoria do delito, sustentando que seria mero usuário de entorpecentes. Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que os elementos colhidos nos autos não seriam suficientes para caracterizar o tráfico de drogas.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID. 290669885, p. 16) e do Laudo Pericial n. 3.14.2021.72996-01 (ID. 290670366), os quais atestam que as substâncias apreendidas — cocaína e maconha.

No tocante à autoria, os elementos probatórios reunidos nos autos convergem para indicar que o apelante exercia atividade de comercialização de drogas. Ainda que o corréu Ronaldo tenha tentado afastar a imputação feita inicialmente, é certo que, no momento da abordagem policial, afirmou ter adquirido as porções de cocaína diretamente com o apelante, chegando a indicar o endereço em que teria ocorrido a compra.

Em diligência à residência apontada, os policiais localizaram o apelante no interior do imóvel, onde foram apreendidas porções de entorpecente com acondicionamento típico do tráfico, circunstância que confere verossimilhança à delação inicial.

A versão defensiva, segundo a qual as substâncias pertenciam a terceiro e seriam destinadas ao consumo próprio, não encontra respaldo no acervo probatório. As drogas foram encontradas dentro da residência do apelante, acondicionadas em embalagens individuais, juntamente com materiais normalmente utilizados no preparo e fracionamento para venda, o que desnatura o suposto uso pessoal.

Ademais, a alegação do apelante de que desconhecia o corréu mostra-se isolada e incompatível com a dinâmica dos fatos, notadamente diante da similaridade no formato e acondicionamento das drogas apreendidas com o corréu
e também
na residência do apelante, o que fragiliza a versão defensiva.

Durante a fase de instrução processual, os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se consistentes e harmônicos com os demais elementos probatórios constantes nos autos, conforme será demonstrado a seguir:

Depoimento Policial Militar Jonny Moura
Bonaventura
:

[
... ]
Jonny Moura
Bonaventura
: A gente foi acionado para que o pessoal da segurança lá do condomínio de chácara tinha abordado um menino lá e que ele tinha atravessado o rio, né?
Aí a gente chegou no local, a gente
abordou ele
, fez uma busca pessoal e foi encontrado o entorpecente. Indagado, ele falou que ele, não sei se ele é morador lá da área do 24º, que é o Osmar Cabral.
Aí a gente pediu apoio ao adjunto do 24º, aí ele deu apoio à gente até a casa do rapaz lá onde ele falou que tinha comprado e fez a abordagem. [...]

Indagador:
E foi encontrado droga na casa, o senhor sabe dizer?

Jonny Moura
Bonaventura
:
Sim, estava bem guardado.
[...]

Depoimento Policial Militar
Maickon
Pereira Borges
:

[...] Indagador: E o senhor sabe dizer se a guarnição que o senhor estava solicitou um apoio da guarnição lá do Osmar Cabral, e por qual motivo?

Maickon
: Positivo, é.
Assim que, assim que a gente fez a
a

a
prisão do indivíduo, eh, o
o
partido de viatura informou assim que tinha perguntado para ele onde ele tinha conseguido e aí ele
eh
, o parceiro informou que a gente ia precisar deslocar até o Osmar Cabral porque lá
eh
, ele tinha informado que ele tinha comprado essa quantia de substância lá.
[...]

Como é sabido, os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de fé pública e, quando em consonância com os demais elementos de prova, possuem idoneidade suficiente para embasar o édito condenatório, consoante estabelece o Enunciado nº 8 da TCCR:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, ainda que o apelante tenha afirmado ser usuário de entorpecentes, tal condição, por si só, não descaracteriza a prática do tráfico de drogas, quando evidenciada a intenção de mercancia, nos termos do Enunciado nº 3 da TCCR:

Enunciado n. 3 TCCR: A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Destaca-se situação semelhante já apreciada por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICOILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MACONHA TIPO “SKUNK” PARA MERCANCIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OUDESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, adesclassificaçãopara o art. 28 da mesma lei. Alternativamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime detráficode drogas, ou se é cabível a absolvição oudesclassificaçãopara porte para consumo pessoal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, termo de apreensão, bem como pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em juízo, que relataram monitoramento prévio, denúncias reiteradas e confissão informal do acusado no momento da abordagem.

4. O réu foi preso em posse de 118 porções de maconha, totalizando 290,46g, acondicionadas em embalagens típicas de comércio ilícito, juntamente com balança de precisão, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie, o que reforça o propósito mercantil da conduta.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, desacompanhada de elementos verossímeis, não é suficiente para abalar o robusto conjunto probatório colhido, sendo idôneos os testemunhos dos agentes estatais quando coerentes com os demais elementos de convicção.

6. A condenação portráficoindepende da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A tese defensiva dedesclassificaçãopara o art. 28 da Lei de Drogas resta afastada diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, dos apetrechos apreendidos e da dinâmica do flagrante, que denotamtráficoe não consumo pessoal.

8. O pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi indeferido, pois há nos autos elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

9. O regime semiaberto é mantido, conforme critérios do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A posse de expressiva quantidade de droga fracionada, acondicionada em embalagens típicas de comércio, acompanhada de apetrechos próprios aotráficoe dinheiro em espécie, autoriza a condenação portráficode entorpecentes, ainda que ausente flagrante de venda.
2. Os depoimentos de policiais militares são meio de prova idôneo à condenação, quando coerentes entre si e com os demais elementos constantes dos autos. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, não sendo cabível quando há indicativos concretos de habitualidade delitiva”.

(N.U 1013906-91.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Diante do robusto conjunto probatório é incabível a absolvição pretendida, assim como é a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei de Drogas.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mantendo a condenação nos termos da sentença.

3. DO PLEITO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal, o qual exige, entre outros requisitos, que a pena fixada não seja superior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido:

[..]
4) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito continua inviabilizada se não preenchido o requisito doartigo44,I, do Código Penal;
(N.U 1002696-44.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o
que ultrapassa
o limite estabelecido no dispositivo supracitado, motivo pelo qual a substituição é legalmente incabível.

Deve, pois, ser rejeitado o pedido de substituição com a manutenção da sentença também nesse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025